Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702430-59.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: VICENTE RECIO ALVAREZ, LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS RECIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AMBIENTAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. REIVINDICATÓRIA. POSSE. GLEBA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO DO SOLO. REGULARIZAÇÃO. DESENVOLVIMENTO URBANO. PARANOAZINHO. MANSÕES DO COLORADO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REQUERIMENTO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IRDR. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel integrante de área pendente de regularização à vista da tese firmada nos autos do IRDR no 2016.00.2.048736-3 julgado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. 2. A usucapião é modo de aquisição da propriedade que requer dois elementos básicos, quais sejam: a posse e o tempo. Esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro “direito” real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 3. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono, no prazo estipulado. Assim, o exercício da posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos. 4. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, à vista da prévia aquisição originária do bem. 5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé. 5.1. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 5.2. Ademais, com a finalidade de somar o tempo exigido para a aquisição da propriedade por usucapião, é permitido ao possuidor acrescentar ao tempo de sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas e pacíficas (art. 1243 do Código Civil). 6. Caso em que a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, no ano de 1989. 6.1. Registre-se também que a ação reivindicatória foi ajuizada aos 1 de março de 2021, o que demonstra claramente já ter transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião. 7. O fato de se encontrar a referida área ainda a depender de regularização não altera a natureza privada da situação jurídica em destaque, pois o imóvel se encontra devidamente registrado em nome de particular, nada havendo a obstar o reconhecimento da aquisição originária do bem pelo exercício da posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos. 8. Aplicação da tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 8 por este Egrégio Tribunal de Justiça e confirmada por ocasião do julgamento do Tema 1025 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. É admissível a aquisição de imóveis particulares por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. 10. Recurso interposto pelos apelantes Lindinalva Pereira Dos Santos Recio e Vicente Recio Alvarez conhecido e provido. Recurso adesivo manejado pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 985 do Código de Processo Civil, argumentando ser inaplicável o Tema 1.025 do STJ, uma vez que o paradigma discute tão somente o cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina, e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. Destaca que em nada se relaciona à realidade fundiária da Fazenda Paranoazinho; b) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, asseverando que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento da usucapião. Aponta que o prazo para usucapir nunca chegou a se completar, uma vez que interrompido pelo protesto judicial e pela interpelação judicial. Afirma que as provas devem ser revaloradas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 182 da Constituição Federal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNCIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 985 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1818564/DF, (Tema 1.025), de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, DJe3/8/2021, concluiu que: “é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “a cadeia possessória demonstrada nos autos foi iniciada, de modo ininterrupto e sem oposição, no ano de 1989. 6.1. Registre-se também que a ação reivindicatória foi ajuizada aos 1 de março de 2021, o que demonstra claramente já ter transcorrido o lapso temporal de exercício da posse mansa e pacífica suficiente para a caracterização da usucapião” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1432375 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023. Determino, por fim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010